Tribunal: TJDFT
Processo: 0039631-03.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0039631-03.2015.8.07.0018 CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RGB RESTAURANTES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença que, na EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu os embargos de declaração opostos por RGB RESTAURANTES LTDA, in verbis: Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte executada para, suprindo a omissão por ela apontada, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo nas porcentagens mínimas estabelecidas nos incisos do §3o do art. 85 do CPC sobre o proveito econômico obtido, tendo como parâmetro o débito cancelado devidamente atualizado. Isto é, 10% sobre o valor que se enquadrar na faixa do inciso I do retrocitado dispositivo legal, 8% sobre a quantia que alcançar o parâmetro do inciso II e assim sucessivamente, sempre aplicando a porcentagem mínima sobre os valores calculados. Observe-se a Secretaria que, considerando o valor da causa, à sentença de ID 52083249 deve ser aplicado o procedimento da remessa necessária, nos termos do inciso II do § 3o do art. 496 do CPC. Sem recurso voluntário, os autos subiram a esta instância revisora por força do reexame necessário previsto no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. A Executada (RGB RESTAURANTES LTDA) peticionou às fls.1/2 ID22100525 comunicando a adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS DF 2020 e manifestando sua desistência e renúncia a “qualquer direito decorrente desta execução fiscal, bem como impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, especialmente os honorários de sucumbência dos quais fora a Fazenda Pública condenada, por força da sobredita sentença proferida em 09/09/2020 (ID 62988283).” É o relatório. Decido. A r. sentença de fl. 1 ID 21599601 extinguiu o processo, com fulcro no artigo 26 da Lei 6.830/1980, em face do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa em que se amparava a Execução Fiscal. O pronunciamento judicial de fls. 1/2 ID 21599607 acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Apelada (RGB RESTAURANTES LTDA) para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios, mediante a seguinte fundamentação: Assiste razão à parte embargante. Isso porque, a extinção do feito em decorrência do cancelamento dos débitos ocorreu após a sua citação e apresentação de exceção de pré-executividade, razão pela qual, aplicando o princípio da causalidade, deve haver a condenação do ente público exequente em honorários advocatícios. Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJDFT: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEF. APLICAÇÃO RESTRITA. PRECEDENTES. 1. Segundo reiterada jurisprudência, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal aplica-se somente nos casos em que o cancelamento dos débitos que ampararam a extinção do feito tenha ocorrido antes de efetivada a citação e oferecida defesa pelo indicado devedor, seja por embargos ou por exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Em consonância com o princípio da causalidade, o reconhecimento, pela Administração, do equívoco no lançamento dos débitos que embasaram a emissão da CDA objeto da execução impõe a esta a responsabilidade pelos ônus da sucumbência. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1176687, 07069695720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 18/6/2019). A extinção da Execução Fiscal devido ao cancelamento do débito tributário ocorrido depois da citação realmente dá respaldo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante ilustram os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. SÚMULA No 153/STJ. A extinção dos embargos à execução fiscal em razão de superveniente cancelamento da inscrição do débito em dívida ativa enseja a condenação da exequente ao pagamento de honorários de advogado, a teor da Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 376.195/PB, 1a T., rel. Min. Ari Pargendler, DJe 21/03/2014) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. "Os honorários advocatícios são regidos pelo regime vigente na época de prolação do primeiro ato judicial que os arbitrou" (REsp 1799317/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019). 2. Ajuizada a execução fiscal e opostos embargos pelo devedor, o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa e a consequente desistência da execução fiscal implica na condenação da parte exequente em verba honorária de sucumbência, devendo-se observar os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015, caso inexistente as situações do § 8o. 3. No caso, com o provimento do recurso, fica restabelecida a sentença de extinção da execução fiscal, proferida na vigência do CPC/2015: "Por força do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais a que não esteja isenta, bem como honorários advocatícios da parte adversa que, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso III, do Código de Processo Civil, fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa" (fl. 158). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.837.816/SP, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/03/2020) Ocorre que a Executada renunciou expressamente aos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (fls. 1/ ID 22100525) em virtude da adesão da requerente ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS DF 2020, instituído pela Lei Complementar Distrital 976/2020, cujo artigo 5o, inciso II, dispõe: Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...) II – à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; Levando em consideração que se trata de direito disponível e que o pedido está amparado no documento de fl. 1 ID 22100528, não há óbice ao acolhimento da renúncia. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. REFIS 2020. ADESÃO. PARCELAMENTO. DIREITO DISPONÍVEL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO. RENÚNCIA EXPRESSA. CONDIÇÃO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Complementar Distrital no 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - Refis-DF 2020, possui expressa e clara previsão legal de que a adesão ao programa fica condicionada à renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, de qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado, incluindo debate sobre critérios prévios de atualização de débitos distritais, bem como à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas, constituindo ainda a formalização da adesão, operada com o pagamento à vista ou da primeira parcela, confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal, nos termos do art. 5o, incisos II, III e §§ 2o e 5o. 2. A adesão ao programa de refinanciamento não é obrigatória, constituindo faculdade às empresas que possuem débitos tributários com o fim de obter as vantagens legalmente oferecidas. Se a empresa discorda dos critérios de atualização e valor alcançado pelo Poder Público para fins de parcelamento, incumbe-se abdicar de aderir ao programa, preservando seu direito de ação a fim de questionar pela via cabível o montante do crédito tributário devido. 3. Se a empresa, mesmo ciente e discordante dos cálculos do Poder Público no âmbito do REFIS, opta por aderir livre e voluntariamente ao seu pagamento, para usufruir dos benefícios lhe concedidos, tem-se descabido e incoerente socorrer-se posteriormente do Judiciário para o fim de rediscutir os critérios de atualização do crédito tributário, sob pena de acarretar evidente comportamento contraditório. 4. Em se tratando de direito disponível, com expressa previsão da condição legal para o parcelamento, assumida pela parte, não se vislumbra qualquer nulidade no ato de adesão pela empresa a ensejar a discussão judicial, sob pena, inclusive, de se negar aplicação de legislação atual, válida, vigente e específica. 5. Reexame necessário e apelo conhecidos e providos. (APO 07084081520208070018, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 17/5/2021) A renúncia aos honorários de sucumbência acarreta a perda do objeto da Remessa Necessária, cujo objeto era restrito a essa condenação. ISTO POSTO, homologo a renúncia do advogado da Executada (RGB RESTAURANTES LTDA) aos honorários de sucumbência e julgo prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator